Tribunal: CARF
Processo: 10073.901860/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901860/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.295 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JALISCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/1999
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901860/2008-28
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901860/2008-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
67/69) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 13, que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
08743.61739.060904.1.7.04-0593, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor original de R$ 7.444,07, período de apuração 30/09/1999, código de receita 2372, valor
total do DARF R$ 7.444,07, data de arrecadação 31/10/1999, tendo em vista não ter sido
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado na DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal.
Na manifestação de inconformidade (folhas 21/23), a contribuinte informou que
havia cometido erro de preenchimento da DCOMP, tendo informado como crédito o valor de R$
7.444,07, correspondente à soma de dois DARF relativos a CSLL do 3o trimestre de 1999 nos
montantes de R$ 3.665,62 e R$ 3.778,45, os quais, frente ao débito informado em DIPJ no
montante de R$ 4.749,67, geravam um crédito de R$ 2.694,40. Apresentou, para comprovação,
cópias dos dois DARF mencionados.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida por falta de comprovação do
crédito alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 22/07/2010 (folha 83). Recurso voluntário
apresentado em 23/08/2010 (folha 85).
A recorrente, às folhas 85/91, em síntese, ratifica suas alegações anteriores e
informa escrituração dos valores no Livro Diário, sem, contudo, anexar cópia de tais
lançamentos aos autos. O documento contábil que anexa é o Balanço Geral realizado em 31 de
dezembro de 1999, às folhas 119/123.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Apesar da escassez de documentos comprobatórios no processo, pôde-se observar
que o valor calculado no recurso voluntário do processo 10073.901861/2008-72 (julgado na
presente sessão) de CSLL a recuperar relativo ao ano-calendário 1999 (R$ 4.467,67) e, por uma
diferença de poucos centavos, o valor calculado no recurso voluntário de CSLL devida no ano-
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901860/2008-28

calendário de 1999 (R$ 14.050,04 contra R$ 14.049,98), conferem com os valores consignados
na cópia de Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1999, às folhas 119/123.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.126, de 08 de agosto de 2019
(folhas 144/145) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
apurado o real valor da CSLL devida relativa ao terceiro trimestre do ano-calendário de 1999,
bem como a situação alocativa dos dois DARF às folhas 27 e 29, nos valores de R$ 3.665,62 e
R$ 3.778,45, isto é, fosse informado se tais DARF encontram-se alocados a débitos ou
disponíveis para restituição/compensação nos sistemas da RFB.
À folha 160, a Unidade de Origem apresentou a resposta transcrita a seguir:
Após regularmente intimado em 02 (duas) ocasiões, por meio das Intimações
Saort/DRF/VRA no 1.816/2019, vide fls. 153 a 157, e no 181/2020, vide fls. 158 e 159,
o interessado não apresentou os documentos necessários para o exame da escrituração
contábil da recorrente, conforme solicitado, vide fl. 145, na Resolução no 1001-
000.126 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de 08 de agosto de 2019.
Acrescenta-se que a recorrente se manifestou no presente processo, solicitando
prorrogação de prazo para atendimento da primeira Intimação, vide fls. 155 e 156, e
não apresentou qualquer outra manifestação.
Com relação à segunda solicitação do Nobre Relator, Conselheiro Sérgio
Abelson, que foi a análise da situação dos Darf ́s mencionados à fl. 145, a mesma
perdeu objeto diante da falta de apresentação da escrituração contábil pela recorrente.
Diante do exposto, encaminho o presente processo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) sem a realização da diligência solicitada.
Desta forma, dado o não atendimento da recorrente à intimação para que instruísse
o processo com documentação comprobatória necessária, persiste a ausência de certeza e
liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito alegado na referida compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital